Tribunal: TJSP
Processo: 2020349-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Condomínio - Obrigação de fazer - Pretensão de reforma da decisão que antecipou a tutela para determinar a remoção imediata de aparelho de ar condicionado da unidade autônoma do réu – Deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária, por falta de adequação elétrica do condomínio para suportar o uso do aparelho, que o réu é obrigado a cumprir - Presença dos pressupostos necessários à

Ementa:
- Condomínio - Obrigação de fazer - Pretensão de reforma da decisão que antecipou a tutela para determinar a remoção imediata de aparelho de ar condicionado da unidade autônoma do réu – Deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária, por falta de adequação elétrica do condomínio para suportar o uso do aparelho, que o réu é obrigado a cumprir - Presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela - Decisão mantida - Agravo não provido.